Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA LOCOMOÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O recurso originário versa sobre a possibilidade de penhora do veículo da agravante, que alegou a necessidade do automóvel para locomoção pessoal, incluindo idas ao médico e à igreja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame o agravo interno; (ii) verificar a possibilidade de penhora do veículo da agravante à luz das notas de impenhorabilidade com base no art. 833, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, em observância aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da celeridade, art. 932, inciso III, do CPC.
4. O art. 833, inciso V, do CPC prevê a impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor, mas não se aplica a veículos utilizados apenas para locomoção pessoal.
5. Além de o veículo estar parado e sem bateria, a agravante não comprovou a necessidade constante de tratamento médico, limitando-se a alegar que o veículo é utilizado para sua locação para atividades religiosas, demonstrando não ser essencial à sua rotina. Não se trata de veículo utilizado para as atividades laborais.
6. O valor do veículo, estimado em R$ 18.500,00, corresponde a uma quantidade significativa, representando quase 30% do valor da execução, e sua alienação é útil à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento :
1. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno quando ambos discutem a mesma matéria.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, aplica-se apenas aos bens necessários ao exercício profissional do devedor, não abrangendo veículos utilizados exclusivamente para locomoção pessoal ou esporádica para tratamentos médicos.

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 833, inciso V; 836; 797, parágrafo único.

Jurisprudência relevante :
TJDFT, Acórdão 1663520 - 07284082220228070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023; TJDFT, Acórdão 1925166 - 0723359-29.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1631246 - 07204568920228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/10/2022.